Tribunal: STF
Processo: ARE 1570387
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO E DE CONVALIDAÇÃO DE ATO DE INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E DEMAIS DILIGÊNCIAS, BEM ASSIM, DECLAROU A NULIDADE AB INITIO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL E MEDIDAS SUCESSIVAS. REFORMA DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. REITERADO E PACÍFICO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES CONTRA AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO, SEJA NO PRETÓRIO EXCELSO, SEJA NOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU, SUJEITA-SE À SUPERVISÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELO ÓRGÃO JUDICIAL COMPETENTE, SOB PENA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 24 DA LEI DE INSTRUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREJUÍZO. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS INVESTIGADOS E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ABUSO PERSECUTÓRIO. FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, o Ministério Público do Estado do Amazonas objetiva a reforma da Decisão Monocrática que indeferiu os pedidos de autorização de investigação e de convalidação do seu ato de instauração e das diligências já realizadas e declarou a nulidade ab initio do Procedimento Investigatório Criminal n. s 06.2019.00001260-4 e dos atos sucessivos, inclusive, a Medida Cautelar n. Q 4000371-10.2020.8.04.0000, declarando, também, a imprestabilidade dos elementos advindos do aludido procedimento por violação à regra do foro por prerrogativa de função, prevista no art. 29, inciso X da Constituição Federal. 2. Com efeito, é de conhecimento que, na hipótese de notícia de fatos de relevância criminal praticados ou envolvendo Autoridades com prerrogativa de foro, a instauração de procedimento próprio de investigação sujeita-se ao prévio controle pelo órgão judicial competente, a fim de que os atos apuratórios sejam supervisionados pelo Poder Judiciário. 3. Nesse ínterim, em observância ao entendimento advindo do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.2 7.083/AP, ocorrido sob relatoria da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no dia 16 de maio de 2022, indicado pelo próprio Requerente em sua causa de pedir, restou destacado no decisum objurgado que, há muito, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a deflagração de investigações contra autoridades com prerrogativa de foro, seja no Pretório Excelso, seja nos Tribunais de segundo grau, sujeita-se à supervisão das investigações pelo órgão judicial, sob pena de nulidade. 4. Dessa maneira, demonstrado o reiterado posicionamento jurisprudencial acerca da necessidade da prévia autorização judicial para a deflagração de investigações contra autoridades com prerrogativa de foro por meio de diversos Julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2 7.083, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 24 da Lei de Instrução às Normas do Direito Brasileiro, tampouco, em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 5. Com efeito, convalidar atos investigativos, até então, praticados pelo Ministério Público e permitir a continuidade da diligências no caso vertente ensejariam clara violação às garantias constitucionais da prerrogativa de foro dos Prefeitos Municipais e, também, do devido processo legal, insculpidos, respectivamente, no art. 29, inciso X e no art. 5. 2, inciso LIV da Lei Maior, mitigando, por conseguinte, a necessidade de controle judicial das investigações contra essas autoridades, em razão da importância das funções por elas exercidas. 6. Nesse condão, a despeito da disposições do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nullité sans grief, a transgressão às garantias individuais da Autoridade detentora da prerrogativa de foro e ao devido processo legal demonstram o evidente abuso persecutório do Ministério Público e o cristalino prejuízo. E que a convalidação e a continuidade das investigações no Procedimento Investigatório Criminal, eivado de nulidade, desde a sua instauração, por violação das garantias constitucionais, significa, no caso presente, a observância ao brocardo do male captum bene retentum, vedado no ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se falar em ofenda ao art. 129, incisos I e IX da Lei Maior. Provas ilícitas que violam garantias constitucionais são inadmissíveis no processo penal. 7. In fine, no que atine ao posicionamento do Pretório Excelso no julgamento dos Embargos de Declaração no Inquérito n. s 2.952, é de rigor pontuar que não se trata de posicionamento vinculante da Suprema Corte, mas meramente persuasivo, bem assim, que a jurisprudência segue pacífica no sentido de que a deflagração de investigações contra autoridades com prerrogativa de foro sujeita-se à supervisão judicial competente, sob pena de nulidade. Para além disso, nesse caso específico, a ausência de ilicitude foi reconhecida, sobretudo, diante da aplicação da teoria do juízo aparente, tendo em vista que, a princípio, a investigação se delineava contra Deputado Estadual, que só posteriormente veio se saber que se tratava, em verdade, de Deputado Federal, razão por que os Autos foram imediatamente remetidos ao Supremo Tribunal Federal, diferentemente do caso sob análise em que, desde a sua instauração, a investigação se deu contra Prefeito Municipal, detentor de foro por prerrogativa de função. 8. Dessa maneira, sob qualquer dos fundamentos aduzidos, permanecem incólumes as razões que lastrearam a combatida Decisão Monocrática, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXVI, e 129, II, IX, da CF. Alega que, “à época de instauração dos procedimentos investigatórios criminais ora anulados, não havia norma constitucional, infraconstitucional ou mesmo regimental que dispusesse acerca da necessidade de autorização judicial para a investigação de pessoa detentora de foro por prerrogativa de função, sendo certo que o art. 29, X, da CF, assegura que os detentores de foro por prerrogativa de função serão processados (e não investigados) perante o Tribunal competente, de modo que não há que se falar em violação a norma constitucional se não houve sequer denúncia no caso concreto”.



    O recurso é inadmissível.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “nos casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq 2.411/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007)” (RE 1.322.854-AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ainda nessa linha, vejam-se as seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal que acolho como razões de decidir:



    Cuida-se o processo de origem de Procedimento Investigatório Criminal, sob o n. 06.2019.00001260-4, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento, e instaurado em 17 de janeiro de 2019, com a finalidade de apurar suposta existência de organização criminosa, sob a coordenação do Prefeito do Município de Eirunepé/AM, em conjunto com o Secretário de Finanças Municipal, o Controlador Municipal e o Presidente da Comissão Municipal de Licitação, que estariam simulando atividades empresariais e criando sociedades empresárias sem existência fática, direcionada à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores oriundos de recursos públicos municipais. 



    Em 24/05/2022, sobreveio decisão no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, com eficácia vinculante, onde registrada a necessidade de supervisão judicial de atos investigatórios em face de autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, entendimento este aplicável em relação a autoridades com foro de prerrogativa de função em Tribunais Estaduais. 



    Então, o Parquet Estadual requereu a autorização judicial, sob a alegação de que os atos já vinham sendo supervisionados por aquela Corte de Justiça desde o ajuizamento da Medida Cautelar n. 4000371-10.2020.8.04.0000, bem como a convalidação do ato de instauração - Portaria n. 001.2019.GAJADM, de 17 de janeiro de 2019 - e demais diligências investigatórias, a fim de se alinhar ao entendimento preconizado no julgamento da ADI n. 7.083. Porém, o Tribunal local declarou a nulidade do procedimento investigatório criminal em questão e a referida medida cautelar, com a consequente declaração de imprestabilidade dos elementos colhidos. 



    Por ora, faz crer o Ministério Público Amazonense que a controvérsia seria unicamente de direito no que se refere à aplicação retroativa do entendimento consolidado no julgamento da ADI n. 7.083. 



    Entretanto, a solução encontrada pela Corte Estadual coaduna com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo antes do julgamento da ADI n. 7.083, sendo forçoso admitir que já existia, previamente, o entendimento jurisprudencial no sentido de que as investigações de autoridades com prerrogativa de função devem se submeter ao prévio controle judicial, o que inclui autorização judicial. 



    Nesse sentido: Petição 3825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Redator do Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2008; e no Inquérito 2411, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/04/2008, neste último assentando-se que: 



    “se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF”, razão pela qual “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” 



    Ainda nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal há muito entende como aplicável a exigência de prévia autorização judicial também no que tange a autoridades com foro de prerrogativa de função nos Tribunais de segundo grau (AP 933 QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/02/2016; AP 912, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/05/2017; RE 1.322.854 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 09/08/2021). 



    Demais disso, para que se estabeleça solução contrária, necessário o revolvimento fático-probatório mais acurado, para exame das questões subjacentes, providência esta que é inadmitida na via estreita do recurso extraordinário, de modo a atrair o óbice da Súmula 279/STF. 



    Com essas considerações, requer a Procuradoria-Geral da República o desprovimento do agravo em recurso extraordinário.



    Ademais, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que “tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores”, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator